Tribunal: TJES
Processo: 5001518-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001518-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO). DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
NARRA A DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE, EM 04/02/2017, CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO REQUERIDO, TOMBADO SOB O Nº 11184213, NO MONTANTE DE R$ 1.103,00, A SER ADIMPLIDO MEDIANTE DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTUDO, ADUZ QUE, RECENTEMENTE, TEVE CIÊNCIA DE QUE, EM VERDADE, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE POR ELA PRETENDIDO, A SABER, A UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM PREVISÃO DE DÉBITOS MENSAIS, EM SUA APOSENTADORIA, APENAS DO VALOR MÍNIMO DAS RESPECTIVAS FATURAS, RAZÃO PELA QUAL A DÍVIDA SE TORNOU ETERNA. RELATA, AINDA, QUE NUNCA RECEBEU O SUPOSTO CARTÃO DE CRÉDITO POR ELA PACTUADO, TAMPOUCO DESBLOQUEOU OU UTILIZOU TAL INSTRUMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO FINANCEIRA. ACRESCENTA QUE, EM RAZÃO DA AVENÇA ORA OBJURGADA, JÁ FORAM DEBITADOS EM SEUS PROVENTOS R$ 3.383,20. DESTARTE, ASSEVERA QUE O ALUDIDO NEGÓCIO JURÍDICO É NULO, RAZÃO PELA QUAL REQUER, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, SEJA DETERMINADO À PARTE RÉ QUE SUSPENDA, IMEDIATAMENTE, OS DESCONTOS A ELE VINCULADOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00. FINALISTICAMENTE, REQUEREU A CONVALIDAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
ARGUIU A RÉ, EM RESUMO, PRELIMINAR DE “INÉPCIA DA INICIAL – CARÊNCIA DE AÇÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA”; BEM COMO PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NO MÉRITO, REGISTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM PRÉVIA CIÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO A TAL MODALIDADE DO PRODUTO QUE LHE FORA CONCEDIDO, INCLUSIVE, PROMOVENDO PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS E SUA UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado e por tudo o mais que dos autos consta e, em direito permitido,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA
A QUO
A FIM DE CONDENAR O RECORRIDO AO CANCELAMENTO IMEDIATO DOS DESCONTOS QUE VEM FAZENDO NO BENEFICIO DA AUTORA REFERENTE AO CONTRATO N.º 11184213, SOB PENA DE MULTA DIARIA NO IMPORTE DE R$ 300,00 ATE O LIMITE DE R$ 5.000,00; A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO NEGOCIO REPRESENTADO PELO CONTRATO DE CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA, CONVERTENDO-SE REFERIDO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CONDENANDO O RECORRIDO A RESTITUIR À AUTORA TODA QUANTIA COBRADA ILEGALMENTE, EM DOBRO, NO VALOR 2.230,61 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), APURADO ATE 03/2023, ALEM DE DEMAIS VALORES DEBITADOS NO CURSO DO PROCESSO; ALTERNATIVAMENTE, NA HIPÓTESE DE NÃO ENTENDIMENTO PELA RESTITUIÇÃO, QUE O RECORRIDO SEJA CONDENADO À RESTITUICAO SIMPLES, CORRIGINDO-SE TUDO DESDE CADA EFETIVO DESCONTO E COM JUROS A PARTIR DA CITACAO; SUCESSIVAMENTE E EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, REQUER A APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS MÉDIA DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONFORME TABELA DIVULGADA PELO BACEN COM O DEVIDO ACERTO DE CONTAS; SEJA O RECORRIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 5.000,00; POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20%.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
EM SUMA, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE. NA HIPÓTESE DE SER PROVIDO O RECURSO DA RECORRENTE, PUGNA PELA COMPENSAÇÃO DE VALORES.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A EMPRESA RÉ. POIS BEM. NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE A RECORRENTE APESAR DE ASSINAR O CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG (ID.: 4931009 - PÁG. 1/3) -, TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS (ID.: 4930999 - PÁG. 4/121) ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRIDO, NOTA-SE QUE A RECORRENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE, COM TRANSFERÊNCIA DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA (ID.: 4931003, 4931004, 4931005, 4931006, 4931007 E 4931008). ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRENTE EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESSA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE A AUTORA DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DA RECORRIDA. NO CASO DOS AUTOS (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O RECORRENTE DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O RECORRENTE CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O SUB EXAMINE, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). DESSE MODO, RESSALTA-SE QUE A PARTE RECORRENTE SACOU O VALOR DE R$ 1.787,27 (MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE E VINTE E SETE CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTOS DOS AUTOS (TED - ID.: 4931003, 4931004, 4931005, 4931006, 4931007 E 4931008). DESTACA-SE QUE TAL FATO E DOCUMENTOS NÃO FORAM IMPUGNADOS PELA CONSUMIDORA. NESSA ESTEIRA, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL, IMPERIOSO SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA. ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DA CONSUMIDORA, ASSIM, AO REALIZAR CONSULTA NO SITE DO BANCO CENTRAL FOI POSSÍVEL OBSERVAR QUE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO 04/02/2017) A TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADA ERA DE 2,19% A.M. E 29,79% A.A. PARA CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. NESSE DIAPASÃO, DEVERÁ O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS À AUTORA, APLICANDO A TAXA DE JUROS SUPRAMENCIONADA E, PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS À CONSUMIDORA, PORÉM DE FORMA SIMPLES
. OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELA AUTORA/RECORRENTE, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA. ASSIM, FICA AUTORIZADA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A PROCEDER COM TAL. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRIDO, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE A BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL FIXAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRIDO DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A)
DECLARAR
A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (ID.: 4931009 - PÁG. 1/3)
; POR VIA DE CONSEQUÊNCIA,
DETERMINO

SUA CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, APLICANDO-SE A TAXA DE JUROS DE OS JUROS DE
2,19%
AO MÊS, APLICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO.
B)
DETERMINAR
AO REQUERIDO QUE CESSE OS EVENTUAIS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), LIMITADA AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS);
C)
DETERMINAR
A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, DE FORMA SIMPLES
(SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC)
;
D)
CONDENAR
O REQUERIDO
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ;
E)
AUTORIZAR
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, DESCONTANDO DO MONTANTE DESTA CONDENAÇÃO OS VALORES QUE FORAM
OBJETO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA REQUERENTE, QUE IGUALMENTE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE O AJUIZAMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM JUROS LEGAIS OU COMPENSATÓRIOS. RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

É COMO VOTO.

______________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)